Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721098-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS RECORRIDO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SEFAZ. INFORMAÇÕES ACERCA DE NOTAS FISCAIS DOS EXECUTADOS. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E PROFISSIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DOS BENS PENHORADOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal com o fim de obter informações resguardadas pelo sigilo fiscal é medida excepcional, sobretudo porque revela relações profissionais com terceiros estranhos à lide. 2. A expedição de ofício à SEFAZ exige a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para o credor localizar bens penhoráveis e evidências da efetividade da medida. 3. No caso, não há prova concreta de que as penhoras realizadas nos autos de origem são insuficientes para a satisfação do crédito, o que também impede o deferimento da busca pleiteada. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 797, 851, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o deferimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de obtenção de informações acerca dos serviços advocatícios prestados pelo recorrido, independentemente da demonstração do esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localizar bens passíveis de penhora. Asseveram que a penhora realizada no rosto dos autos não pode ser considerada líquida, tratando-se de mera expectativa de direito, não ostentando força suficiente para garantir a execução e não servindo, por conseguinte, como fundamento hábil para o indeferimento da medida. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 797, 851, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002